Tribunal: TJDFT
Processo: 0700594-64.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. PARCELAS VENCIDAS. DIREITO DISPONÍVEL. PACTUAÇÃO DE PARCELAMENTO ENTRE AS PARTES. EXIGÊNCIA DO JUÍZO DE PROVA DA INCAPACIDADE ATUAL DO ALIMENTANTE. LIVRE ACORDO DE ATOS NEGOCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não se ignora que os alimentos, abstratamente considerados, traduzem direito indisponível e irrenunciável. Contudo, as parcelas vencidas constituem direito disponível, não havendo óbice jurídico para que as partes livremente pactuem o parcelamento da dívida. Importa salientar que o acordo celebrado entre as partes não implica em renúncia ao direito, mas tão somente na concessão de maior prazo e facilitação do pagamento por parte do devedor.
2. Não se justifica a exigência do juízo de prova da incapacidade atual do alimentante para a quitação integral da dívida. Os atos negociais são livremente acordados entre as partes, não cabendo ao juízo perquirir as razões que os levaram a aceitar a proposta.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.